Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-98.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801087-98.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

AGRAVADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801087-98.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FLÁVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. A DECISÃO AGRAVADA REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. CABÍVEL. MEDIANTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO N. DETERMINOU-SE, POR MEIO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, QUE O PEDIDO PRINCIPAL, QUE FORA PROTOCOLADO VIA AÇÃO AUTÔNOMA, PASSASSE A INTEGRAR OS AUTOS DO PEDIDO CAUTELAR, ASSIM, NÃO SUBSISTE MAIS A RAZÃO QUE DEU ENSEJO À REVOGAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR, CONCEDIDA ANTERIORMENTE PELO JULGADOR SINGULAR, DE MODO QUE ESTA DEVE SER RESTAURADA. RECURSO PROVIDO.

I - O juiz singular considerou ser incabível o processo autônomo para formular o pedido principal porque o art. 308 do CPC/15 prevê que tal pedido deve ser formulado nos mesmos autos do pedido cautelar. Nesse contexto, extinguiu sem resolução de mérito o feito que continha o pedido principal, e, por conseguinte, revogou a medida cautelar, que havia sido deferida, anteriormente, sendo esta a decisão agravada.

II- Ocorre que ao ser apreciado o recurso de apelação, interposto contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito o processo, houve julgamento no sentido de aplicar o Princípio da instrumentalidade das formas para receber o pedido principal e integrá-lo ao processo de n. 0332306-93.2016.8.14.0301 (tutela cautelar antecedente), de modo que não subsiste mais a razão que deu ensejo à revogação da tutela cautelar, concedida anteriormente pelo julgador singular, de modo que esta deve ser restaurada.

III – Recurso conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801087-98.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FLÁVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Processo Cautelar em Caráter antecedente, ajuizado em desfavor de
CONDOMÍNIO MONTENEGRO BOULEVARD
.

A decisão, ora agravada, revogou a Liminar que, anteriormente, havia atendido o pedido cautelar autoral em caráter antecedente, e, para tanto, o julgador
a quo
fundamentou a revogação da medida, em razão de ter extinto o pedido principal, que constava em processo autônomo, frente a inobservância do art. 308 do CPC/15, uma vez que tal pedido deveria ter integrado os mesmos autos da cautelar.

Argumenta o recorrente que a revogação da cautelar antecedente não é cabível, pois a extinção do pedido principal se deu em razão do uso de formalismo excessivo e não utilização da instrumentalidade das formas, por parte do julgador singular e, por isso, não poderia ser mantida, informa que contra tal sentença manejou recurso de apelação. Neste sentido, aduz que apesar de ter ingressado com o pedido principal em ação autônoma, observou o prazo de 30 dias, que dispõe o art. 308 do CPC/15, razão pela qual, requer a reforma da decisão que revogou a decisão anterior, que havia concedido o pedido cautelar antecedente. Afirma que em razão da decisão agravada ficaria impedido de acessar o condomínio, onde possui um imóvel, e impedido de finalizar a obra em seu imóvel, uma vez que houve a revogação da decisão que havia concedido a cautelar antecedente, nos seguintes termos:
Defiro o pedido de tutela de urgência provisória para: 1) Autorizar ao Autor a ter acesso e usufruir do condomínio, liberando a obra embargada, bem como o acesso dos trabalhadores na obra, autorizando a liberação da entrada de materiais de construção; 2) arbitro multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, em caso de descumprimento.
Requer o provimento do recurso para restaurar a tutela anteriormente deferida.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo – id n. 1811144.

Foram apresentadas contrarrazões – id n.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801087-98.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE

ADVOGADO: FLÁVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGOR PEREIRA CARNEIRO AGE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Processo Cautelar em Caráter antecedente, ajuizado em desfavor de
CONDOMÍNIO MONTENEGRO BOULEVARD
.

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador singular revogou a tutela cautelar antecedente, deferida anteriormente, em razão de ter extinto o processo n. 0404660-19.2016.8.14.0301, por meio do qual o autor formulou o pedido principal.

O juiz singular considerou ser incabível o processo autônomo para formular o pedido principal porque o art. 308 do CPC/15 prevê que tal pedido deve ser formulado nos mesmos autos do pedido cautelar. Nesse contexto, em razão da extinção do feito que continha o pedido principal, revogou a cautelar, que havia deferido, anteriormente, sendo esta a decisão agravada.

Verifica-se, então, que a sentença do processo n. 0404660-19.2016.8.14.0301 (ação autônoma contendo o pedido principal) interferiu diretamente na revogação da liminar, que é o objeto do presente agravo de instrumento.

A mencionada sentença foi objeto de recurso de apelação, sobre o qual, obteve o seguinte julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCPAL EM PROCESSO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (ART. 277 DO CPC/15) PARA FAZER INTEGRAR O PEDIDO PRINCIPAL AOS AUTOS DA CAUTELAR ANTECEDENTE EM CURSO, A FIM DE SE ADEQUAR AO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - O objeto do presente recurso diz respeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual, considerando o juízo a quo que caberia a apresentação do pedido principal nos mesmos autos do pedido de tutela cautelar antecedente, anteriormente em curso, mas devido o autor ter protocolado o pedido principal sob a forma de processo autônomo, houve inobservância do procedimento devido, disposto no art. 308 do CPC/15, dando ensejo a respectiva extinção.

II – Verifica- se que, no caso em tela, a tutela cautelar foi deferida no dia 21/06/2016, com publicação na edição n. 5993/2016 do DJE, e o pedido principal foi protocolado em 13/07/2016, via processo autônomo. Então, o pedido principal se efetivou dentro do prazo de 30 dias, conforme prazo previsto no art. 308 do CPC/15.

III - Neste

contexto,

constata-se que se mostra válida a aplicação do

princípio da instrumentalidade das formas, que expressamente autoriza o aproveitamento

dos

atos

processuais

que

não

atendem

às

formalidades legais, mas, se realizados de outro modo, conseguem alcançar a finalidade, na forma do art. 277 CPC/15.

IV - Sendo assim, resta patente a nulidade da sentença, diante da possibilidade de se aplicar a instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15), sendo possível determinar o cancelamento da distribuição do pedido principal, que consta em processo autônomo, para fazê-lo integrar aos autos do pedido cautelar antecedente.

V – Recurso conhecido e provido.

Dessa forma, diante da nulidade da sentença e da aplicabilidade do Princípio da instrumentalidade das formas para receber o pedido principal e integrá-lo ao processo de n. 0332306-93.2016.8.14.0301 (tutela cautelar antecedente), não subsiste mais a razão que deu ensejo à revogação da tutela cautelar, concedida anteriormente pelo julgador singular, de modo que esta deve ser restaurada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para que seja restaurada a tutela cautelar antecedente, que garantia ao autor, ora agravante, o acesso e uso do condomínio, obtendo a liberação da obra embargada, permitindo o acesso dos trabalhadores na obra e autorizando a entrada de materiais de construção, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, fixando, de ofício o patamar máximo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 537, §1º do CPC/15.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/06/2022